Tribunal: TJDFT
Processo: 0738217-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. A penhora de créditos do executado constitui forma legal de satisfação da dívida e não se confunde com a penhora sobre o faturamento da empresa. Enquanto esta última constitui uma medida excepcional, que demanda a prova da ausência de outros bens passíveis de constrição (CPC, arts. 835, X e 866), a penhora de créditos recai sobre outros direitos certos ou determináveis do devedor, não havendo, via de regra, limite no percentual para tanto.
3. A sociedade empresarial recorrente não provou que a penhora efetivada em sua conta corrente abalará a continuidade de suas atividades empresariais.
4. Mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento.
5. Agravos de instrumento e interno desprovidos.